Tribunal: TJSP
Processo: 2156942-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Extrai-se dos autos a impossibilidade de a agravante arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Deferimento.
Recurso

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Extrai-se dos autos a impossibilidade de a agravante arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Deferimento.
Recurso provido.